Tribunal: TJMT
Processo: 0002664-05.2008.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002664-05.2008.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIZAN ASSESSORIA ECONOMICA S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.528.805/0001-26 (APELANTE), LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - CPF: 029.434.659-76 (ADVOGADO), CAETANO ROTTILI - CPF: 190.376.600-10 (APELADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (APELADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA PARTE, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO FEITO POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DECORRÊNCIA DO
PEDIDO DA PARTE AUTORA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
– RECURSO QUE NÃO COMBATE A SENTENÇA – REPRODUÇÃO DAS TESES DA EXORDIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo
a quo
assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em prejuízo à parte pela sua ausência na audiência de instrução e julgamento e desrespeito com as normas processuais ou com os princípios constitucionais.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, o que não basta para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na petição inicial.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DIZAN ASSESSORIA ECONÔMICA S/C LTDA. - ME contra a decisão de ID 164288211 proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO no 0002664-05.2008.8.11.0046, movida em face de AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA. - ME, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A. e CAETANO ROTTILI, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado dado à causa.

Em suas razões de ID 164288217 o apelante defende a nulidade da ação a partir do momento da sua migração ao PJe, em razão de equívoco da desabilitação do antigo advogado e na habilitação do seu novo patrono, o que resultou na realização de audiência de instrução sem a sua presença.

Alega que são nulos os instrumentos translativos de propriedade utilizados pela empresa apelada, bem como pelos demais recorridos, para a transferência da titularidade das matrículas mencionadas na petição inicial (instrumentos públicos de procuração e de compra e venda de imóveis), sob o argumento de que teriam sido falsificados.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja declarado nulo o feito a partir da digitalização dos autos. Sucessivamente, pretende que seja julgada procedente a sua pretensão inicial, anulando todas as matrículas mencionadas no feito. Ainda de forma sucessiva, pretende o arbitramento dos honorários sucumbenciais pelo critério de equidade.

Contrarrazões recursais em ID 164288227 e ID 164288231, na qual o banco litigante sustenta a prejudicial de mérito de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme exposto no sumário relatório, o recorrente alega a nulidade da presente demanda a partir do momento da sua migração ao PJe, em razão de equívoco da desabilitação do antigo advogado, e na habilitação do seu novo patrono, o que resultou na realização de audiência de instrução sem a sua presença e posterior sentenciamento pela improcedência do feito.

Acerca desta matéria, verifico que realmente não houve a intimação do atual patrono do apelante para alguns atos processuais, contudo, isto na acarreta prejuízo processual algum, visto que no transcurso da ação, a empresa recorrente pugnou pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo
a quo
assim procedeu, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas.

A propósito, assim asseverou o Juízo de primeiro grau:

“Alegações finais em forma de memorial apresentado por Agropecuária Condor Ltda – ME, ocasião em que, alega que muito embora a pretensão anulatória veiculada pela parte requerente na petição inicial demandasse, em tese, o afastamento da presunção de veracidade dos instrumentos públicos cuja anulação se pretendia, geralmente realizada mediante a produção de prova pericial,
de modo inusitado a parte requerente informou o desinteresse na produção de outras além daquelas já colacionadas aos autos, se limitando a pugnar pelo julgamento antecipado do mérito.
” (grifo nosso)

E de fato ocorreu este pleito por parte da empresa apelante, conforme se verifica na petição de ID 164288167,
in verbis
:

“DIZAN ASSESSORIA ECONÔMICA S/C, nos autos da Anulatória que promove em desfavor da AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA, MILTON LAURO SCHMIDT E CAETANO ROTTILI, diante ao despacho de fls,
considerando que o mérito do presente processo deverá ser exclusivamente com base em "matéria de direito" e toda a prova documental necessária para seu deslinde foi prestada nos autos, informa que
não tem interesse na produção de prova testemunhal
ou outra qualquer, uma vez que o processo está preparado para julgamento antecipado
, e, é o que se requer.” (grifo nosso)

Ademais, assim que verificada esta situação de irregularidade do cadastro do advogado, ela foi sanada pelo Judiciário, sendo o seu apelo recebido pelo Juízo
a quo
.

Portanto, não há que se falar em prejuízo à recorrente pela sua ausência na audiência de instrução e julgamento e desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais.

Prosseguindo, tenho que as demais teses do recurso de apelação não devem sequer serem conhecidas.

Além da já superada tese de nulidade da demanda em razão de equívoco da desabilitação do antigo advogado, e na habilitação do novo patrono da parte recorrente, essa simplesmente transcreve, em cópia fiel, os fundamentos da petição inicial, de forma que, inegavelmente, não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando a parte recorrente aos fundamentos de improcedência da ação.

O Juízo
a quo
, ao sentenciar asseverou que a contratação em espeque se deu de forma regular, estando ausente qualquer ato ilícito, conforme demonstram o seguinte trecho da decisão combatida:

“O ponto fulcral do feito, cinge-se em apurar se a transferência dominial do (s) imóvel (is) descrito na inicial, se deu mediante a prática de fraude, por meio da utilização de documentos falsos.

A alienação do imóvel à requerida foi a título oneroso e a parte autora não produziu prova suficiente a demonstrar que a venda foi mediante fraude.

A rigor a parte autora não comprovou como se deu a fraude na transferência do imóvel.

Pressupõe a ocorrência de fraude, mediante utilização de falsas procurações utilizadas nas escrituras públicas de compras e vendas, mas não comprova a falsidade destas.

(...)

Competia a parte autora o ônus da prova em demonstrar que o negócio que ensejou a transferência de propriedade do bem imóvel ao requerido foi ilícito, ônus do qual não se desincumbiu.

A parte autora intimada para produção de provas, requereu o julgamento antecipado da lide.

De outra banda, a parte requerida produziu prova testemunhal em seu favor, por meio da oitiva do Senhor Almir nos seguintes termos: “essa documentação foi feita procuração, que a agropecuária condor quem mantinha posse; que ele não podia vender nada para Dizan, porque precisava de duas assinaturas e a condor não tinha conhecimento que ele “tava” passando essa área; quem fez essa falsificação foi o próprio ezidio, junto com o afonso vilela”; [grifos nossos].

Destarte, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer causa de nulidade, tampouco de anulabilidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel, tenho que a improcedência do pedido é medida que se impõe.”

Veja, a empresa apelante pretende com o manejo da exordial a anulação de todas as matrículas mencionadas no feito, sob o argumento de que a transferência dominial do imóvel descrito na inicial se deu mediante a prática de fraude, por meio da suposta utilização de documentos falsos.

Em suas razões recursais, fundamenta a pretensão de reforma da sentença nos mesmos argumentos utilizados na inicial, quais sejam, a nulidade dos instrumentos translativos de propriedade utilizados pela empresa apelada, bem assim como pelos demais recorridos, para a transferência da titularidade das matrículas mencionadas na petição inicial (instrumentos públicos de procuração e de compra e venda de imóveis), sob o argumento de que teriam sido falsificados.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada” (AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).” (AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJMT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJMT, 3a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Sendo assim, o emprego de tese recursal que apenas reproduz tese já apresentada na petição inicial ou não ataca a fundamentação da sentença, suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa o não conhecimento do recurso no ponto, mas conhecimento apenas da questão preliminar que alega a nulidade de parte da ação por ausência de regular intimação do seu atual patrono.

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade de parte do apelo,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023